Tribunal: TJSP
Processo: 2290083-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Insurgência em face da decisão que determinou a suspensão dos bloqueios de anúncios em conta business na rede social, sob pena de multa - Suposta violação aos termos de uso – Bloqueio sem prévia possibilidade de defesa, ou especificação de suas razões - Denúncia sem prova concreta –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Insurgência em face da decisão que determinou a suspensão dos bloqueios de anúncios em conta business na rede social, sob pena de multa - Suposta violação aos termos de uso – Bloqueio sem prévia possibilidade de defesa, ou especificação de suas razões - Denúncia sem prova concreta – Inobservância do dever de transparência e boa-fé objetiva – Multa cominatória devida - Valor unitário da astreinte que deve ser consentâneo com a gravidade do caso concreto – Fixado valor da multa diária em caso de descumprimento em R$ 1.000,00 – Necessidade de redução do valor para R$ 500,00, e estabelecimento de limitação no valor de R$ 15.000,00 a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.